Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO ESPÔNTANEO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 526 do CPC estabelece ser lícito ao réu comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença. A aplicação de encargos moratórios ao montante depositado espontaneamente pelo devedor ofende o princípio da menor gravidade da execução.
2. Conforme decidiu a Corte Especial, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)” (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).
3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
4. Recurso conhecido e desprovido.